Tribunal: TJDFT
Processo: 0027345-20.2015.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO INPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Aponta a Embargante a existência de omissão no acórdão, em relação à ausência de definição do índice de correção monetária a ser aplicado no cálculo da multa moratória prevista no contrato.
3. Assiste razão à Embargante, sendo necessário definir o índice de correção monetária para atualização do valor da multa moratória, por ocasião do cumprimento de sentença. In casu, deve ser aplicado o INPC, por ser este o índice que melhor preserva o valor real da moeda.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, apenas para sanar a omissão no julgado, sem alteração do resultado do julgamento.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.